Tribunal: STF
Processo: HC 205141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por João Paulo Gonçalves, advogado, em benefício de Carlos Manuel Cardoso de Campos, requerendo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena imposta em sentença estrangeira, objeto do pedido de extradição n. 1.663, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    Tem-se na inicial:
    “(...) O Paciente foi preso em 17/6/2021, data em que lhe foi colocada a tornozeleira e, desde então, vem cumprindo o recolhimento domiciliar noturno, entregou seu passaporte à PF e assinou termo de compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial. 
    Ocorre que, segundo consta nos autos, em certidão de trânsito em julgado da ação penal (fl. 6), o trânsito em julgado ocorreu em 6/7/2018, condenando o paciente a 9 meses de prisão. De acordo com o art. 109, VI do Código Penal, a pena aplicada comporta prazo prescricional de 3 anos.
    Portanto, já ocorreu a EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, razão pela qual a ação de extradição nº 1663 também deve ser extinta, com base no art. 82, VI da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração). 
    Em 7 de julho o paciente entrou com pedido de extinção do processo, o que ainda aguarda manifestação da PGR, porém o extraditando segue com monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. 
    É INEGÁVEL, NOS TERMOS DA LEI, que a o motivo determinante da prisão foi cessado, que a presente ação de extradição não tem requisitos legais para prosseguir, uma vez que ocorreu a prescrição punitiva. 
    Portanto, ainda que em regime aberto, a prisão do paciente é ilegal, e o mesmo deve aguardar a extinção de seu processo em liberdade. 
    Diante do exposto, requer, o extraditando: 1- A imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, com a expedição de alvará de soltura e a retirada da tornozeleira eletrônica e o fim da obrigação do recolhimento noturno” (e-doc. 1).
    A impetração não foi instruída com algum documento.
    2. Pelo que se extrai dos autos da Extradição n. 1663, em 12.5.2021, o Ministro Relator decretou a prisão domiciliar do paciente, assentando que, “pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não está configurada, ainda, a prescrição da pretensão executória. A sentença condenatória transitou em julgado em 6/7/2018, data de início do transcurso do prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 122 do Código Penal português (fl.8v.), de modo que a prescrição somente ocorrerá, naquele ordenamento, em julho de 2022. Contudo, segundo a legislação brasileira, uma vez que a pena aplicada, de 9 meses de prisão, comporta prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI do CP), a extinção da pretensão executória dar-se-á em julho de 2021, ou seja, no curto espaço de dois meses”.
    Cumprida a ordem de prisão domiciliar, consta ter a defesa apresentado pedido idêntico ao formulado nesta impetração, na referida extradição, tendo o Relator determinado, em 7.7.2021, vista dos autos à Procuradoria Geral da República.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O ato questionado é objeto de processo específico de competência deste Supremo Tribunal (Extradição n. 1.663), reiterado neste habeas corpus.
    Pretende o impetrante, ao argumento de que teria se implementado o prazo prescricional da pretensão penal executória, “a imediata revogação da prisão domiciliar [do paciente], com a expedição de alvará de soltura, a retirada da tornozeleira eletrônica e o fim da obrigação do recolhimento noturno” (fl. 2, e-doc. 1).
    Na Extradição n. 1.663, pedido idêntico ao apresentado neste habeas corpus está pendente de apreciação pelo Relator, que determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República para parecer.
    4. Ainda que o pedido tivesse sido apreciado, conforme enunciado na Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
    Incide, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701 AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).
    O Plenário deste Supremo Tribunal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606, mesmo quanto a decisões judiciais monocráticas dos Ministros deste Supremo Tribunal. 
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO DO RELATOR DA EXTRADIÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.226 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843 AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2011).
    “HABEAS CORPUS - FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM PRECEDENTEMENTE SUBMETIDOS À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (MINISTRO-RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO) - AUSÊNCIA DE PEÇA DOCUMENTAL, NOS PRESENTES AUTOS, QUE DEMONSTRE A EFETIVAÇÃO DESSA PRÉVIA E NECESSÁRIA PROVIDÊNCIA - SITUAÇÃO QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA NA MATÉRIA - SÚMULA 692/STF - O VALOR DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS EM “HABEAS CORPUS” - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DE QUE ELAS SE ACHAM REVESTIDAS - PRECEDENTES - PREJUDICIALIDADE, ADEMAIS, DO “WRIT” CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E CONSEQUENTE DEFERIMENTO, AINDA QUE EM PARTE, DO PEDIDO EXTRADICIONAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 606/STF, QUE VEDA A IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO” (HC n. 91.151 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23.5.2007, DJe 7.2.2014).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Encaminhe-se, com urgência, cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Ricardo Lewandowski, deste Supremo Tribunal, Relator da Extradição n. 1.663.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora